Tribunal: STF
Processo: MS 40516
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar e distribuição urgente, impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – ASSOJURIS contra ato praticado pelo CONSELHEIRO RELATOR DO PCA Nº. 0000119-48.2024.2.00.0000, no CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).



    Na inicial, a impetrante narra que “requereu a instauração de Procedimento de Controle Administrativo junto ao C. Conselho Nacional de Justiça para questionar alguns pontos do Provimento CG nº 27/2023, que foi distribuído ao Exmo. Conselheiro Relator Dr. Marcello Terto e Silva sob o nº. 0000119- 48.2024.2.00.0000 no dia 13.01.2024” e que foram solicitadas informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo antes da apreciação do pedido cautelar.



    Em seguida, o feito administrativo foi encaminhado para o Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC) para uma tentativa de autocomposição, ocasião em que a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, AOJESP, requereu sua admissão no PCA da Impetrante na condição de terceira interessada, qualidade na qual fora admitida.



    A impetrante afirma ter requerido a desistência da medida de autocomposição e reiterado pedido de concessão da tutela provisória vindicada na inicial.



    Aduz que “considerando a identidade do objeto do PCA – 0000159- 30.2024.2.00.0000, ajuizado por um grupo autônomo de oficiais de justiça do Estado de São Paulo, com o objeto do PCA nº. 0000119-48.2024.2.00.0000, ajuizado pela Impetrante, o Exmo. Conselheiro Relator dos dois procedimentos determinou o apensamento do procedimento do grupo dos oficiais de justiça ao procedimento da Impetrante, incluindo o grupo de oficiais de justiça no PCA da Impetrante como terceiros interessados”.



    Conta que “o Exmo. Conselheiro Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de medida acauteladora, e reconhecendo ‘a AOJESP como associação legítima para a substituição processual dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de São Paulo’, mas sem excluir a Impetrante do feito, resguardando inclusive, seu direito de petição e recurso”.



    Narra que, na referida audiência de conciliação, restou acordada a suspensão dos PCAs pelo prazo de 4 (quatro) meses, sem alteração das normas impugnadas, visando a realização de tratativas para a solução consensual da questão.



    Informa que “juntamente com a AOJESP e o grupo autônomo de oficiais de justiça, reuniu-se à douta Assessoria da E. Presidência do TJ/SP por quatro vezes nos meses subsequentes”.



    Alega que o feito ainda não foi julgado e “o Exmo. Conselheiro Relator decidiu, atendendo ao pedido da AOJESP, terceira interessada no procedimento instaurado por provocação exclusiva da Impetrante, pela suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias, diante da suposta ‘nova possibilidade de acordo entre os interessados’”.



    Argumenta que “o direito de petição e o direito à razoável duração do processo estão sendo violados pelo Exmo. Relator do PCA nº. 0000119- 48.2024.2.00.0000”.



    Quanto ao mérito da controvérsia discutida no PCA, sustenta que “os Provimentos CG nº. 27/2023 e 01/2024, questionados pela Impetrante naquele procedimento, foram editados e publicados sem o mínimo e salutar diálogo com as entidades representativas dos oficiais de justiça, em flagrante violação ao espírito insculpido na Resolução CNJ nº. 221/2016, que disciplina a “gestão participativa e democrática” no âmbito do Poder Judiciário Nacional, tentando, em alguns mandamentos e por via reflexa, substituir a vontade do legislador legitimamente eleito pelo voto popular, carregando, portanto, flagrante ilegalidade”.



    Sustenta haver ilegalidades nos Provimentos CG nº 27/2023 e nº 01/2024 “por duas razões: i) porque tem destinado 10% dos valores recolhidos pelas partes a título de diligência do oficial de justiça “para custeio das despesas administrativas” da C. Corte Estadual, o que reflete desvio de finalidade e bitributação do contribuinte usuário do Poder Judiciário Bandeirante; e, ii) porque está represando parte dos 10% do produto arrecadado com a taxa judiciária que deveria ser destinada exclusivamente ao custeio dos mandados gratuitos, nos moldes do art. 9º, I, da Lei Estadual nº. 11.608/2003”.



    Aduz que a presente impetração é necessária “para assegurar a legitimidade da Impetrante como Requerente naquele procedimento de controle administrativo, bem como para determinar o imediato julgamento do mérito daquele PCA”.



    Alega que “em que pese a suspensão do feito por mais 60 (sessenta) dias para uma suposta tentativa de conciliação, é mais do que evidente que a única consequência desse ato é a perpetuação, no tempo, das ilegalidades praticadas pelo E. TJ/SP”.



    Ao final, requer, a título de tutela provisória, “que seja determinado à autoridade impetrada, desde já, que se abstenha de praticar qualquer ato que viole o direito de petição e a representatividade da Impetrante nos autos do PCA nº. 0000119-48.2024.2.00.0000, assegurando sua efetiva participação no feito, inclusive mediante a intimação acerca dos atos praticados, bem como determinando à autoridade impetrada que dê o regular e célere andamento ao feito”.



    No mérito, requer que “seja concedida a SEGURANÇA DEFINITIVA, confirmando-se a medida liminar, reconhecendo-se o direito de petição e de representatividade da Impetrante para figurar no polo ativo do PCA nº. 0000119-48.2024.2.00.0000 como Requerente, afastando-se qualquer medida que tente lhe excluir do feito ou lhe silenciar, bem como impondo-se o andamento razoável e célere do referido procedimento de controle administrativo”.



    É o relatório. DECIDO.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. Tal decisão fundamenta-se na constatação de que o feito encontra-se adequadamente instruído com os atos impugnados e versa exclusivamente sobre matéria de direito, a respeito da qual esta Suprema Corte já consolidou jurisprudência.



    Segundo o entendimento consolidado desta Corte Constitucional, como regra geral, o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    Da análise da decisão proferida pelo Conselheiro Relator do CNJ, não verifico qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, as decisões do Relator encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:



    RICNJ



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    I - ordenar e dirigir o processo, determinando as providências e diligências necessárias a seu andamento e instrução, fixando prazos para os respectivos atendimentos;



    (...)



    § 1º O Relator poderá, nos pedidos de providências e nos procedimentos de controle administrativo, propor, a qualquer momento, conciliação às partes em litígio, em audiência própria, reduzindo a termo o acordo, a ser homologado pelo Plenário.



    § 2º O Relator poderá determinar, monocraticamente, a suspensão de procedimento a fim de aguardar o pronunciamento das instâncias administrativas do órgão judiciário, do qual o ato impugnado se origina.



    Portanto, verifico que o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância à competência disposta no art. 25, I e §§ 1º e 2º, do RICNJ.



    Ademais, da leitura do ato apontado como coator, verifica-se que este se encontra devidamente motivado, de modo que o Conselheiro Relator indicou, com precisão, os fundamentos pelos quais determinou o sobrestamento dos autos, atuando no sentido de priorizar a solução consensual da lide. 



    Com efeito, destaco que, em consulta ao andamento do PCA nº 0000119-48.2024.2.00.0000, verifico que foi proferido, em 06/10/2025, novo despacho de sobrestamento do feito por mais 30 (trinta) dias visando prestigiar a autocomposição. 



    De acordo com o que consta no citado despacho, “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) informou que as reuniões com a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo (AOJESP) avançaram a ponto de ser elaborada uma minuta de acordo para revisão das Normas de Serviço da Corregedoria (NSCGJ)”, informação que fora confirmada pela AOJESP, que noticiou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de outubro de 2025, com o objetivo de deliberar sobre a referida proposta.



    Ainda no citado despacho, é possível colher a informação de que, em face desse quadro, “TJSP e AOJESP, requereram a manutenção da suspensão do feito até a deliberação da categoria em assembleia, medida que, segundo alegam, prestigia a autocomposição e a eficiência processual”.



    No ponto destaco que a atuação do CNJ encontra-se em consonância com o que disposto no Código de Processo Civil, aplicável supletivamente à espécie. Veja-se:



    CPC/2015:



    Art. 3º (...)



    § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.



    § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.



    Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:



    V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;



    Nesse contexto, o mandado de segurança não se presta a substituir a análise técnico-administrativa em curso no próprio CNJ acerca da melhor condução do feito, inclusive no sentido de construção de uma solução consensual para o litígio, nem a contornar as vias recursais cabíveis naquele órgão. Portanto, não verifico a lesão a direito líquido e certo alegada pela parte impetrante.



    Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA e julgo prejudicado o pedido de medida liminar.



    Custas pela associação impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente